Tribunal: TJMT
Processo: 1025087-68.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025087-68.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TONDORF & DELBEN LTDA - EPP - CNPJ: 37.449.592/0001-33 (APELADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), TANCREDO REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 13.627.571/0001-00 (APELANTE), ELTON RUBENS DO ESPIRITO SANTO - CPF: 692.593.481-53 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS GARCIA FRANCA - CPF: 594.898.041-34 (ADVOGADO), NEW CEVAL LTDA - CNPJ: 20.165.529/0001-72 (APELANTE), SÓ SALVADOS COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PROTESTO INDEVIDO DE NOTAS FISCAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA DA FABRICANTE DAS MERCADORIAS E DO REPRESENTANTE DE VENDAS – MERCADORIAS RECEBIDAS SEM ACEITE DA AUTORA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

As demandadas são partes legítimas, pois comprovada a falha na prestação do serviço tanto da fabricante das mercadorias, que levou o nome da empresa autora ao protesto mediante apresentação de nota fiscal sem aceite válido, quanto do representante comercial, que solicitou as mercadorias sem aquiescência da autora.

Portanto, considerando que o credor não comprovou a relação jurídica, de rigor o reconhecimento da inexistência do débito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1025087-68.2019.8.11.0041

APELANTES:

NEW CEVAL LTDA E OUTRO

APELADO:

TONDORF & DELBEN LTDA - EPP

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por
NEW CEVAL LTDA
e por
TANCREDO REPRESENTACOES LTDA
, contra sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Juiz Gilberto Lopes Bussiki
, lançada nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
n.o 1007621-48.2021.8.11.0055, ajuizada por
TONDORF & DELBEN LTDA – EPP (SÓ SALVADOS)
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência do débito de R$55.190,37 (cinquenta e cinco mil, cento e noventa reais e trinta e sete centavos),, e, via de consequência, determinada a exclusão do seu nome dos cadastros de protesto, bem como para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

A primeira apelante (
NEW CEVAL LTDA
), em suas razões recursais, veicula como única matéria de defesa a necessidade de ser reconhecida sua ilegitimidade passiva.

Para tanto, aduz que a autora “
busca a declaração de inexistência do débito relativo ao pagamento de 3 (três) Notas Fiscais no valor total de R$ 55.190,37 (Cinquenta e cinco mil, cento e noventa reais e trinta e sete centavos) cobradas pela apelante, sem ter recebido os referidos produtos
” (sic).

Sustenta que segundo a defesa da Tancredo Representações Ltda. (1a requerida), a autora tinha “
pleno conhecimento da aquisição dos produtos que foram levados a protesto, pois nenhuma mercadoria sairia do estabelecimento da Apelante sem a anuência e informações e aceites via correio eletrônico da Apelada
” (sic). E complementa que os produtos foram entregues para a primeira requerida, entretanto, devido uma enchente perdeu todo o produto que se encontrava em sua sede. E ainda, que ela teria assumido o pagamento das referidas notas, tendo o pagamento realizado por meio de 5 cheques no importe de R$17.000,00 (dezessete mil reais) cada.

Relata que “o
s referidos cheques foram emitidos pela empresa Caique Com. de Moveis, também gerenciada pelo representante legal da Primeira Requerida. Sendo que todos os cheques fora “trocados” com as empresas INOVAR COM. DE COMBUSTÍVEIS E ROSENDO COM. DE COMBUSTÍVEIS
” (sic).

Discorre que a primeira requerida assumiu que devia os R$55.190,87 (cinquenta e cinco mil, cento e noventa reais e oitenta e sete centavos), e “
dessa novação, originou-se outro processo - ação monitoria contra a Caique Comercio de Moveis e Eletros Eirelli, que tramita pela 3a Vara Cível de Cuiabá, sob o número 1037713-22.2019.8.11.0041, distribuída em 29/8/2019
” (sic).

Esclarece que “
restou defendida pela Apelada que a causa da legitimidade passiva da Apelante, seria em virtude de que a Primeira Requerida, enquanto empresa representante comercial, teria agido como “preposto” da Apelante, que teria “imaginado” que, por ser uma empresa grande, a Apelada não teria a capacidade de constatar a referida fraude; que a Primeira Requerida teve a “intenção de esconder a façanha
” (sic).

Explana que “
restou evidenciado nos autos que a Apelante prestou / forneceu os serviços/produtos constantes das Notas fiscais no 000.013.966, 000.013.968 e 000.013.969 (Ids 20825884, 20826294 e 20826197). E regularmente cobrou a respectiva contraprestação pelos serviços prestados
” (sic).

Dessa forma, assevera que “
diante da evidente ilegitimidade da Apelante, já que a própria Apelada afirmou na petição inicial que foi o representante legal da Primeira Requerida quem “única e exclusivamente” causou o dano material em comento. E, considerando não haver qualquer prova capaz de relacionar a Apelante no suposto ato ilícito perpetrado pelo referido representante legal, é por demais óbvio a sua ilegitimidade para responder à presente ação
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pela reforma da sentença de piso, a fim de que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva
(id. 158193731).

Por sua vez, a segunda apelante (
TANCREDO REPRESENTACOES LTDA
), aduz que “
diante das narrativas constantes da petição inicial, na verdade, a empresa Apelada acusa o representante legal (pessoa física – TANCREDO TAVARES LOPES) e não a sua empresa constante
” (sic).

Declara que “
o depoimento pessoal do sócio proprietário da Apelada (Alexandre) é firme e claro em afirmar que o Sr. TAVARES, por ser representante da 2a Requerida, fez a compra sem a sua autorização
” (sic). Relata que este ainda afirmou que “
possuía outros negócios com o TANCREDO TAVARES LOPES, tais como Locação de Imóveis e avalista de outros negócios
” (sic).

Relata que “
O Sr. Alexandre foi categórico em afirmar que o Sro Tancredo (pessoa física) foi quem lhe deu os cheques da “CAIQUE – COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRO EIRELLI” por fraude
” (sic).

Explana que “
o Sr. Alexandre e o Sr. Tancredo sempre estabeleceram relações comerciais. Contudo, em abril/2018, o estabelecimento comercial do Sr. Tancredo foi assolado por uma enchente em seu depósito e muitos produtos foram perdidos, inclusive os adquirido pela Apelante
” (sic).

Certifica que “
tinha conhecimento da aquisição dos produtos que foram levados a protesto
” (sic), sendo que Sr. Tancredo em nenhum momento deixou de responder pelos seus atos, tampouco de fornecer as informações necessárias e de assumir a sua responsabilidade.

Ressalta, inclusive, que “
o Sr. Tancredo e o Sr. Alexandre estabeleceram um acordo onde assumiu a dívida do protesto, que foi a operação em nome da empresa – CAIQUE – COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRO EIRELLI, cujo proprietário é genro do Sr. Tancredo, e cuja sede se localizava em um imóvel de propriedade do Sr. Alexandre
” (sic).

Sustenta que a autora está cobrando o mesmo crédito ao “
acionar a empresa CAIQUE COMERCIO DE MOVEIS E ELETROS EIRELLI, que tramita pela 3a Vara Cível de Cuiabá, sob o numero 1037713-22.2019.8.11.0041, distribuída em 29/8/2019
” (sic).

Dessa forma, argui que “
não possui a legitimidade passiva, uma vez que a Apelada é clara em acusar o Sr. TANCREDO TAVARES LOPES de ter arquitetado e executado toda a suposta fraude que culminou com o seu suposto prejuízo material
” (sic), pelo qual pede s reforma do
decisum
nos referidos termos (id. 158193735).

Nas contrarrazões a apelado requer o desprovimento do recurso, sob o fundamento de que as recorrentes são partes legítimas. Explica que a “New Ceval” é a fabricante do produto e a “Tancredo Representações” responsável pela comercialização e participante da cadeia de fornecimento do produto.

Defende que “
como a empresa pode ser ilegítima se, (a) aceita e fatura pedidos sem assinaturas; (b) Entrega e fornece mercadoria para terceiros; (c) providencia o protesto de títulos não autorizados
” (sic).

Argumenta que tudo iniciou quando a empresa Tancredo

firmou pedido sem qualquer autorização e finalizou com a New Ceval, realizando o protesto das duplicatas emitidas e não autorizadas, restando clara a participação de todos envolvidos nesta lide.

No mais, defende que “
de fato existe o tal processo de execução mencionado, todavia nunca possuindo correlação com o Sr. Tancredo Tavares Lopes, que aliás sempre afirmou desconhecimento da empresa e agora alega ser genro
” (sic), razão pela qual pugna pela manutenção da sentença (id. 158193741).

Os preparos foram recolhidos (Id. 158193734 e 158193738).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
TONDORF & DELBEN LTDA – EPP (SÓ SALVADOS)
ajuizou a
ação de indenização por danos morais e materiais em face de
NEW CEVAL LTDA
e de
TANCREDO REPRESENTACOES LTDA
, alegando, em síntese, que é empresa comercializadora de eletrodomésticos e utilidades para casa, da qual vende produtos de inúmeras marcas, mantendo contato com fábricas de móveis e eletrodomésticos, bem como com representantes destas marcas.

Explica que sempre compra móveis da fabricante New Ceval, por meio da representante Tancredo Representações Ltda., mediante autorização assinada do proprietário da autora no rosto do pedido de venda.

Esclarece que o representante da Tancredo Representações se deslocava até a sua loja e realizava os pedidos, posteriormente era feita a conferência e assinatura pelo proprietário da Só Salvados, e somente após a assinatura era enviado o pedido para a fábrica de móveis da New Ceval, a qual enviava boleto que era pago via DDA (débito direto autorizado), considerando a maior praticidade e a boa relação comercial.

Entretanto, informa que em 19/12/2018 recebeu um aviso de DDA da empresa New Ceval, a qual cobrava os valores de
R$19.146,64
(dezenove mil, cento e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), referente ao pedido no. 000.013.966;
R$28.954,67
(vinte e oito mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), referente ao pedido no. 000.013.968; e de
R$7.089,06
(sete mil e oitenta e nove reais e seis centavos), referente ao pedido no. 000.013.969, contudo, por desconhecer a referida dívida não realizou o pagamento.

Diante disso, esclarece a dívida foi enviada para o cartório de protesto e visando evitar qualquer negativação, realizou o pagamento imediato de todos os atos cambiais, conforme documento anexo nos ids.

158192287 - Pág. 2; 158192288 - Pág. 2 e 158192289 - Pág. 2.

Entretanto, informa que após averiguações constatou que as mercadorias referentes as notas fiscais protestadas não entraram em seu estoque, razão pela qual notificou a New Ceval para a entrega das mercadorias.

Noticia que a New Ceval a contranotificou, informando que as mercadorias foram retiradas na fábrica e que os canhotos estavam devidamente assinados por José Florentine A. Silva e, com isso, enviou cópia dos pedidos que haviam sido realizados, ressaltando que as mercadorias foram retiradas pelo mesmo transportador.

Ressalta que posteriormente constatou que não havia solicitado as respectivas mercadorias, pois os pedidos estão sem assinatura do representante legal da empresa autora.

Menciona que a Tancredo Representações, se valendo de todas as informações da autora, realizou os pedidos sem nenhuma anuência ou assinatura do proprietário, imaginando que os pagamentos seriam realizados, sem a empresa autora perceber.

Reforça que, segundo e-mail, a Tancredo Representações afirma que a mercadoria não foi entregue no local de costume, ou seja, na loja matriz da Só Salvados.

Diante disso, expõe que pagou aproximadamente R$55.190,37 (cinquenta e cinco mil, cento e noventa reais e trinta e sete centavos) e sequer recebeu as mercadorias, ou seja, ficou com um prejuízo enorme em razão da ausência de cautela da New Ceval e da “malandragem” da Tancredo Representações.

Ante o exposto, postulou a concessão da medida liminar de arresto para garantir a efetiva prestação jurisdicional, no importe de R$55.190,37 (cinquenta e cinco mil, cento e noventa reais e trinta e sete centavos) e para declarar a inexistência do débito referente à nota fiscal de R$19.146,64 (dezenove mil, cento e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) - pedido no. 000.013.966; nota fiscal de R$28.954,67 (vinte e oito mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) - pedido no. 000.013.968; e nota fiscal de R$7.089,06 (sete mil e oitenta e nove reais e seis centavos) - pedido no. 000.013.969.

A medida liminar foi indeferida (id. 158192299).

Regularmente citadas, apenas a requerida Tancredo Representações Ltda. apresentou defesa, argumentando, em breve síntese, que as mercadorias foram comercializadas com o consentimento da empresa autora, sendo que os produtos foram entregues em sua sede, entretanto, devido a enchente, perdeu tudo, de modo que não foi possível entregar à autora.

Salienta, ainda, que estabeleceu um acordo com a autora assumindo a dívida do protesto, liquidando-a antes de sua efetivação, cujo pagamento foi efetivado em 5 (cinco) cheques de R$17.000,00 (dezessete mil cada) cada.

Assinala que efetuou a troca de cheques com a autora, para ver quitada a dívida originada pela perda dos produtos, sendo que os cheques foram emitidos pela empresa Caique Comércio de Moveis, também gerenciada pela Tancredo.

Explana que parte dos cheques foram liquidados, de modo que a empresa autora ajuizou ação monitória contra a Caique Comércio de Moveis e Eletros Eirelli, que tramita pela 3a Vara Cível de Cuiabá, sob no 1037713-22.2019.8.11.0041, distribuída em 29/8/2019.

A autora, na impugnação à contestação, nega que os cheques objeto da ação monitória sejam provenientes da discussão desta lide, ressaltando, ainda, que a requerida Tancredo Representações confirma que as mercadorias não foram entregues a autora.

Realizada a instrução processual, foi ouvido o depoimento pessoal do represente legal da parte autora.

Após apresentação de memoriais finais pelas partes, sobreveio a sentença que
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência do débito de R$55.190,37 (cinquenta e cinco mil, cento e noventa reais e trinta e sete centavos), bem como determinada a exclusão do seu nome junto aos cadastros de protesto, além de condenar as requeridas, solidariamente, no ônus da sucumbência.

Irresignadas, ambas as demandadas interpuseram apelações, defendendo, em suma, serem partes ilegítimas na demanda.

Ocorre que tais teses não merecem prosperar, pois a fabricante das mercadorias, New Ceval, aceitou pedido formulado pela Tancredo Representações, sem aceite e assinatura do representante legal da empresa autora, e ainda enviou o nome da empresa para protesto a respeito de mercadoria que a mesma comprovadamente não recebeu.

Resta claro, portanto, que a Tancredo Representações firmou pedido sem qualquer autorização da empresa autora e a New Ceval encaminhou as notas fiscais ao protesto sem o devido aceite.

Dessa forma, nota-se que houve falha na prestação de serviço generalizada da cadeia de produção, fabricante fornecedor e representante comercial responsável pela
comercialização final do produto.

De outro lado, no que tange a Ação Monitória no.
1037713-22.2019.8.11.0041, que tramita pela 3a Vara Cível de Cuiabá, já em
fase de execução
, as demandadas não conseguiram comprovar a relação desta lide (autos no. 1025087-68.2019.8.11.0041) com os cheques apresentados nela.

E isso é de fácil percepção, já que os cheques objeto da ação monitória retromencionado (cheques no. 000088 a 000091), sequer possuem equiparação de valor, já que as cártulas, somadas, perfazem a quantia de R$69.587,30 (sessenta e nove mil, quinhentos e oitenta e sete reais e trinta centavos), ao passo que os títulos (Notas Fiscais) protestadas, objeto da presente lide, perfaz a quantia de R$55.190,37 (cinquenta e cinco mil, cento e noventa reais e trinta e sete centavos).

Portanto, não tendo as apelantes se desincumbido de comprovar os fatos modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da empresa autora, nos termos da inteligência do art. 373, inciso II do NCPC, deve prevalecer a tese de que as mercadorias, de fato, não forem entregues à autora.

Aliás, a própria recorrente Tancredo Representações Ltda. admite que não entregou as mercadorias supostamente negociadas em virtude de perda das mesmas, ainda que decorrente de força da natureza (enchente).

Como é cediço, tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito a jurisprudência tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor, porque não se pode exigir do devedor a comprovação de que não contraiu a dívida impugnada, tendo em vista ser fato negativo, e que configura a denominada prova diabólica.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO DE TÍTULO – ACEITE DAS DUPLICATAS E ENTREGA DAS MERCADORIAS – NÃO COMPROVAÇÃO - DANO MORAL PESSOA JURÍDICA - DANO INCONTESTE - SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO.
Considerando que a ação versa sobre inexistência de débito, recai sobre o credor o ônus de comprovar a relação jurídica e a existência do débito
. Em que pese à colação da Nota Fiscal, olvidou a parte Apelada em anexar o comprovante de entrega das mercadorias, assim como o aceite das duplicas (objeto do protesto). Patente, pois, o direito da instituição Apelante em ver reconhecida a inexistência da relação jurídica que deu azo ao protesto. Havendo prova de que houve abalo moral e negativa de crédito em decorrência do protesto indevido, não há como negar o pedido de indenização por danos morais. As particularidades do caso concreto conduzem ao arbitramento de indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”
(TJ-MT 10090057620198110003 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 15/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATA SEM ACEITE.
AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS
. RECURSO DESPROVIDO.
Tratando-se de ação de cobrança de duplicas sem aceite, tendo a devedora negado a existência da relação jurídica, cabe ao apelante provar a veracidade da relação comercial, bem como da efetiva entrega da mercadoria, o que não ocorreu nos autos
.
”
(TJ-MT - AC: 10018857020168110040, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, e em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023